Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727514-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDA: CINTIA MICHELLE CLARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO. CULPA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADOS. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 DIAS ÚTEIS. INVALIDADE. PAGAMENTOS COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não devem ser conhecidos os pedidos relativos a objeto que deveria constar de ação autônoma ou de reconvenção, bem como que não atacam os fundamentos da sentença recorrida, que está adstrita aos fatos, fundamentos e pedidos aviados pelas partes pelas vias adequadas. No caso dos autos, o recorrente faz diversos pedidos em sede de apelação, os quais deveriam ter sido formulados em reconvenção e não o foram. Os pedidos recursais para intimação da autora para juntar documentos, declaração de validade de e invalidade de determinadas cláusulas contratuais, pedido de retenção de valores em favor da construtora, definição da base de cálculo da multa compensatória diverso do definido no contrato não são objeto de decidir da presente ação. Recurso parcialmente conhecido. 2. Estando o processo apto ao julgamento, lícita a dispensa das provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide, tal como prevê o art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Insere-se no risco do empreendimento, como circunstância de conhecimento previsível, a atuação de entes públicos prestadores de serviço público ou concessionários de tais serviços, razão pela qual não pode ser alegado caso fortuito ou culpa de terceiros pelo atraso na entrega de obras por tais motivos. Precedentes TJDFT. 4. É válida a cláusula de tolerância que prevê um prazo de prorrogação para a conclusão do empreendimento imobiliário, porém a cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 dias úteis para a entrega do bem se mostra abusiva, na medida em que dilata excessivamente o prazo para a entrega do imóvel em relação àquele previsto no contrato, deixando o consumidor em flagrante desvantagem, motivo pelo qual a nulidade da previsão deve ser reconhecida, por afrontar o disposto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A autora logrou êxito em comprovar o pagamento das prestações, ao passo que a parte ré (Construtora) não logrou êxito em comprovar a inadimplência da parte autora antes do fim do prazo máximo para a entrega do imóvel. Evidenciada a mora da Construtora por sua culpa exclusiva. 6. Havendo previsão contratual de multa compensatória de 10% sobre o valor total do imóvel em favor do promissário comprador, evidenciado o fato gerador (rescisão contratual), a multa passa a ser aplicável, não havendo comprovação de qualquer óbice apto a afastar sua incidência. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, e aponta divergência pretoriana com julgado do TJSP, argumentando que a multa de 10% (dez por cento) deve incidir sobre a quantia efetivamente paga e não sobre o valor total do contrato, sob pena de promover o enriquecimento ilícito da parte contrária. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, postula seja declarada válida a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, além de suscitar dissenso pretoriano com julgado do TJGO. Requer no ID que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Max André Santos (OAB/DF 54 532). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo, haja vista que a apelação não foi sequer conhecida quanto ao pedido de retenção de valores em favor da construtora. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021), cujas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp 1914610/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). Também não deve transitar o tema de validade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis, pois “A falta de indicação do dispositivo legal federal violado configura deficiência da fundamentação do recurso especial que impede seu conhecimento, conforme Súmula n. 284 do STF. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1675180/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 7/5/2021). Acrescente-se que o veto supracitado igualmente se aplica ao apelo embasado na divergência pretoriana (AgInt no REsp 1894935/PR, Reatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 26/3/2021). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos (OAB/DF 54 532). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015